Tribunal: STF
Processo: RE 501387
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE: 
   NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PRÉVIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.